Tribunal: STF
Processo: AI 468074
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
RECURSO DE REVISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA À
 NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1.      A
questão acerca do cabimento do recurso de revista está afeta à norma
 processual trabalhista, o que não dá ensejo ao recurso
extraordinário por alegação de ofensa direta a dispositivo da
Constituição do Brasil.
2.      A matéria constitucional não foi
apreciada no acórdão recorrido. Súmula 282 - STF.
Agravo regimental
 a que se nega provimento.